Tribunal: STJ
Processo: 0231279-26.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 206166 - MG (2024/0231279-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA CRIMINAL DE BELO
HORIZONTE - SJ/MG
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA CENTRAL DE INQUERITOS DE
BELO HORIZONTE - MG
EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL.
CRIME
DE
INJÚRIA
QUALIFICADA
POR
PRECONCEITO RELIGIOSO (ART. 140, § 3o, DO CP).
PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO
V, DA CF. COMPETÊNCIA
ART. 109,
DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Para configuração da competência federal prevista no
V, da CF, exige-se o preenchimento
art. 109,
cumulativo de dois requisitos: (i) crime previsto em
tratado
ou
convenção
internacional;
e
(ii)
transnacionalidade (execução iniciada no país com
resultado no estrangeiro, ou vice-versa).
2. O crime de injúria racial ou religiosa (art. 140, § 3o,
CP) pressupõe que o elemento discriminatório seja
utilizado especificamente para ofender a honra subjetiva
da vítima em razão de suas características pessoais.
3. Mensagens que fazem referência à cor, religião ou
condição social apenas como contextualização de
crítica política, sem configurar ofensa discriminatória,
não caracterizam o delito qualificado.
4. Crimes contra a honra entre particulares, ainda que
praticados via internet, não atraem, por si só, a
competência da Justiça Federal.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo
estadual.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do
06/11/2025
12/11/2025,
conflito, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52296747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 14:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 02fa0e6f-0da8-4369-817b-2613f5e56191

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto, Maria Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52296747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 14:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 02fa0e6f-0da8-4369-817b-2613f5e56191

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 206166 - MG (2024/0231279-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA CRIMINAL DE BELO
HORIZONTE - SJ/MG
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA CENTRAL DE INQUERITOS DE
BELO HORIZONTE - MG
EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL.
CRIME
DE
INJÚRIA
QUALIFICADA
POR
PRECONCEITO RELIGIOSO (ART. 140, § 3o, DO CP).
PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO
V, DA CF. COMPETÊNCIA
ART. 109,
DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Para configuração da competência federal prevista no
V, da CF, exige-se o preenchimento
art. 109,
cumulativo de dois requisitos: (i) crime previsto em
tratado
ou
convenção
internacional;
e
(ii)
transnacionalidade (execução iniciada no país com
resultado no estrangeiro, ou vice-versa).
2. O crime de injúria racial ou religiosa (art. 140, § 3o,
CP) pressupõe que o elemento discriminatório seja
utilizado especificamente para ofender a honra subjetiva
da vítima em razão de suas características pessoais.
3. Mensagens que fazem referência à cor, religião ou
condição social apenas como contextualização de
crítica política, sem configurar ofensa discriminatória,
não caracterizam o delito qualificado.
4. Crimes contra a honra entre particulares, ainda que
praticados via internet, não atraem, por si só, a
competência da Justiça Federal.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo
estadual.
RELATÓRIO
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o JUÍZO
FEDERAL DA 1a VARA CRIMINAL DE BELO HORIZONTE – SJ/MG e o JUÍZO
DE DIREITO DA CENTRAL DE INQUÉRITOS DE BELO HORIZONTE – MG, nos
Documento eletrônico VDA52031028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:51
Código de Controle do Documento: 739bfdd7-6b86-4030-8439-919601ced80e

autos do Inquérito Policial n. 6025817-64.2024.4.06.3800/MG, instaurado para
apurar suposta prática do crime de injúria qualificada por preconceito religioso (art.
140, § 3o, do Código Penal).
Consta dos autos que, nos dias 18 e 19 de setembro de 2023, Rodrigo
Inácio Marques Cornélio, utilizando seu perfil na rede social Instagram
(@digotalks), realizou publicações contendo mensagens direcionadas à Deputada
Estadual Chiara Teixeira Biondini, que foram consideradas ofensivas ao seu
posicionamento religioso.
As mensagens apontadas como injuriosas, conforme consta da notícia-
crime, foram as seguintes:
Qual é a vida que essa deputada está tentando proteger? Eu diria
que é de pessoas como Ela, brancas e de alto poder aquisitivo! E
o pior, usa o cristianismo como bandeira para alimentar esse
discurso genocida!

Não tem nem a coragem de responder, porque sabem que é a
verdade... Família de corrompidos, que usam da igreja como
instrumento de poder e dinheiro @erosbiondini, @chiarabiondini,
quem conhece tem respondido.
Inicialmente, em
o Juízo de Direito da Central de Inquéritos de
6/3/2024,
Belo Horizonte/MG, acolhendo parecer do Ministério Público estadual, declinou da
competência em favor da Justiça Federal. O Ministério Público estadual
fundamentou seu posicionamento no
V, da Constituição Federal,
art. 109,
argumentando que a conduta configuraria injúria racial qualificada por preconceito
religioso, crime previsto na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação Racial, e que a publicação em rede social de
abrangência internacional atenderia ao requisito de transnacionalidade.
Por sua vez, o Juízo Federal da 1a Vara Criminal de Belo Horizonte/MG,
em
após manifestação do Ministério Público Federal, declinou da
20/6/2024,
competência e suscitou o presente conflito. O Juízo Federal entendeu que a
conduta em questão não se subsume à qualificadora do
§ 3o, do Código
art. 140,
Penal, pois as referências à cor branca, ao alto poder aquisitivo e à religião cristã
foram utilizadas apenas para identificar sociorracialmente a deputada, não
configurando conduta discriminatória, mas sim crítica à suposta
instrumentalização da religião para fins ideológicos, financeiros e políticos.
Documento eletrônico VDA52031028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:51
Código de Controle do Documento: 739bfdd7-6b86-4030-8439-919601ced80e

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento do
conflito e pela declaração da competência do Juízo estadual.
VOTO
Conheço do conflito, nos termos do
I,
, da Constituição
art. 105,
d
Federal, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a tribunais
diversos.
No mérito, a controvérsia cinge-se a definir o juízo competente para
processar e julgar o inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do
crime previsto no
§ 3o, do Código Penal, considerando se estão ou não
art. 140,
presentes os requisitos do
V, da Constituição Federal, que estabelece a
art. 109,
competência da Justiça Federal para processar e julgar "os crimes previstos em
tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o
resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente".
A análise dos autos evidencia que assiste razão ao Juízo suscitante,
sendo competente para processar e julgar o feito o Juízo de Direito da Central de
Inquéritos de Belo Horizonte/MG.
Para que se configure a competência da Justiça Federal, com base no
V, da Constituição Federal, é necessário o preenchimento cumulativo de
art. 109,
dois requisitos: (i) que o crime esteja previsto em tratado ou convenção
internacional; e (ii) que, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou
devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente.
No que se refere ao primeiro requisito, cumpre verificar se a conduta em
questão caracteriza crime previsto em tratado ou convenção internacional
ratificada pelo Brasil. O Ministério Público Estadual, ao declinar da competência,
fundamentou-se na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Racial, internalizada pelo Decreto n. 65.810/1969, e que
foi utilizada como fundamento para a edição da
que define os
Lei n. 7.716/1989,
crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.
Em tese, condutas que configurem discriminação racial ou religiosa, nos
termos da referida Convenção, estão abrangidas pela competência federal
Documento eletrônico VDA52031028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:51
Código de Controle do Documento: 739bfdd7-6b86-4030-8439-919601ced80e

quando verificado também o requisito da transnacionalidade. No entanto, para que
isso ocorra, é necessário que a conduta praticada se enquadre efetivamente no
conceito de discriminação racial ou religiosa.
Ao analisar o conteúdo das mensagens publicadas pelo investigado,
verifica-se que não se configura o crime de injúria racial ou religiosa (art. 140, §
3o, do Código Penal). Conforme bem destacado pelo Juízo Federal e pelo
Ministério Público Federal, as referências à cor branca, ao alto poder aquisitivo e à
religião cristã da deputada não foram utilizadas como elementos para ofendê-la
em razão dessas características, mas sim como contextualização dentro de uma
crítica a sua atuação política, especificamente quanto à suposta
instrumentalização da religião para fins políticos.
O crime de injúria racial ou religiosa exige que o elemento
discriminatório (raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou
com deficiência) seja utilizado como meio para ofender a honra subjetiva da
vítima, depreciando-a justamente por pertencer a determinado grupo. Na situação
em análise, o que se verifica é uma crítica, ainda que contundente e
possivelmente ofensiva, à atuação política da deputada, sem que as referências à
sua cor ou religião constituam o núcleo da ofensa.
Nesse sentido, é pertinente destacar o seguinte trecho do parecer do
Ministério Público Federal:
A análise das referidas publicações não evidencia a utilização de
elementos de religião, cor, idade, orientação sexual ou identidade
de gênero da Deputada Estadual CHIARA TEIXEIRA BIONDINI
para ofendê-la, ao contrário: aduz que suas condutas
parlamentares, no seu entendimento, subverteriam valores
cristãos, ao usar “o cristianismo como bandeira para alimentar
esse discurso genocida” e “da igreja como instrumento de poder e
dinheiro”.
E conclui que:
As únicas menções a elementos supostamente discriminatórios –
no caso, cor branca e religião cristã – não foram utilizados como
forma de ofensa, mas sim dentro de um contexto de identificação
social-racial da Deputada, bem como de crítica a sua forma de
utilização do poder da igreja, o que afasta a incidência do crime do
§ 3o, do CP.
art. 140,
Ademais, é importante observar que, em regra, o crime de injúria
caracteriza-se como ofensa à honra subjetiva, atingindo o sentimento de
Documento eletrônico VDA52031028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:51
Código de Controle do Documento: 739bfdd7-6b86-4030-8439-919601ced80e

dignidade da pessoa. Por se tratar de crime contra a honra de particular, mesmo
quando cometido pela internet, não atrai, por si só, a competência da Justiça
Federal. A esse respeito, o Ministério Público Federal destacou, em seu parecer,
os enunciados 50 e 51 da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão:
Enunciado 50: O fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede
mundial de computadores não atrai, somente por este motivo, a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Enunciado 51: A persecução penal de crime contra a honra,
cometido entre particulares, ainda que praticado por meio da
internet, não é de atribuição do Ministério Público Federal.
Ainda que se pudesse sustentar a transnacionalidade da conduta pelo
fato de a publicação ter sido realizada em rede social de alcance global, a
ausência do primeiro requisito – crime previsto em tratado ou convenção
internacional – já é suficiente para afastar a competência da Justiça Federal.
No caso em análise, portanto, não estando caracterizado o crime de
injúria racial ou religiosa, mas, potencialmente, crime contra a honra (calúnia,
difamação ou injúria simples), a competência para processar e julgar o feito é da
Justiça estadual.
Ante o exposto, conheço do conflito para declarar competente o JUÍZO
, o
DE DIREITO DA CENTRAL DE INQUÉRITOS DE BELO HORIZONTE – MG
suscitado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52031028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:51
Código de Controle do Documento: 739bfdd7-6b86-4030-8439-919601ced80e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
CC 206.166 / MG
Número Registro: 2024/0231279-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0024240007526 24240007526 60258176420244063800
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA CRIMINAL DE BELO HORIZONTE - SJ
/MG
SUSCITADO : JUIZO DE DIREITO DA CENTRAL DE INQUERITOS DE BELO
HORIZONTE - MG
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - INJÚRIA -
PRECONCEITUOSA
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro.

Documento eletrônico VDA52267790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:04
Código de Controle do Documento: bf5ec63e-d3e2-4a8c-895d-09704d03512d

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:04
Código de Controle do Documento: bf5ec63e-d3e2-4a8c-895d-09704d03512d